Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801813-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801813-91.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808246-10.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

IMPETRANTE: DRA. IRACEMA DE LOURDES MARTINS - OAB MG 149497 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de WILDEGLAN ALVES SOARES contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.

2.

A impetração alega constrangimento ilegal, sustentando ausência dos requisitos para a medida extrema, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, além de sua condição de genitor de menor sob sua dependência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo a justificar a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade da substância entorpecente apreendida e o modus operandi do agente, o qual realizava transporte interestadual da droga.

5.

O periculum libertatis resta demonstrado pela elevada quantidade de entorpecente (superior a 20 kg), evidenciando risco de reiteração criminosa e necessidade de preservação da instrução processual, especialmente diante do potencial comprometimento da cadeia de custódia das provas.

6.

A fundamentação da decisão atende aos requisitos legais, afastando a alegação de inidoneidade, uma vez que menciona elementos concretos e contemporâneos que justificam a segregação cautelar.

7.

A condição pessoal favorável do paciente, como ocupação lícita e endereço fixo, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula nº 08 do TJPA.

8.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP não se aplica automaticamente ao paciente, pois inexiste comprovação de que ele seja imprescindível aos cuidados do filho menor, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando demonstrados elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, além da possibilidade de reiteração criminosa.

2.

A especial gravidade do delito e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, justificam a custódia cautelar, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar ao genitor de menor de 12 anos não possui caráter absoluto, exigindo-se comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 313, I; 318, V. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. TJPA, HC n. 0819044-39.2022.8.14.0000, rel. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023. Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801813-91.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808246-10.2024.8.14.0045

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WILDEGLAN ALVES SOARES

IMPETRANTE: DRA. IRACEMA DE LOURDES MARTINS - OAB MG 149497 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
WILDEGLAN ALVES SOARES,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção, proferido nos autos de nº 0808246-10.2024.8.14.0045.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 05/12/2024, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c

art. 35, ambos

da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Sustentam os impetrantes constrangimento ilegal pela utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a possibilidade de substituição desta por cautelares diversas, sobretudo observadas as condições pessoais favoráveis do demandante (ocupação lícita e endereço fixo), além do fato de que o coacto é genitor de menor sob sua exclusiva dependência.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema, ou a substituição desta por cautelares previstas nos artigos 319 e 318, V, ambos do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido,
solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 24699432).

O Juízo Originário prestou informações na data de 10/02/2025, por meio do Ofício nº. 10/2024-GAB (Id. 24743540).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem
(Id. 25066812).

É o relatório.

[1]
“(...) Extrai-se do auto que, no dia 04/12/2024, por volta das 14:15 horas, a Polícia Militar, com atuação na operação “Rota Final”, tendo por base ordem de serviço nº 2023010693, abordou ônibus de transporte interestadual, do trecho Goiânia/GO a Redenção/PA, e, por ocasião do acesso ao veículo, notou elevado grau de nervosismo em passageiro, à medida em que olhava para a bagagem e tentava escondê-la da guarnição. Em seguida, a pessoa se identificou como WILDEGLAN ALVES SOARES e declarou que realizava a viagem na companhia de GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, e embarcaram na cidade de Goiânia/GO com cinco mochilas. Realizada busca nas bagagens, 4 mochilas, das cinco apontadas com pertencentes aos abordados, apresentavam material entorpecentes, sendo:
11 tabletes de substância de cor esverdeada análoga à maconha; 2 tabletes de substância análoga à cocaína; 7 tabletes de material inerente à crack, além de 500 unidades de comprimidos de ecstasy
. Diante disso, houve prisão em flagrante, com condução à Autoridade Policial, que lavrou o flagrante e representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pela substituição por domiciliar em relação às mulheres, considerando o estado gestacional e lactante. Elaborado auto de constatação provisória,
o material

apreendido apresentou volume superior a 20 Kg
. (...)” (Id. 133066822).

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva. Assim, a partir da homologação do auto e da representação da Autoridade Policial, faz-se necessário perquirir a possibilidade da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva.

Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, e art. 282, § 6º, todos do CPP.

Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como
ultima ratio
, deve ser fundamentada em perigo de receio e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de tráfico de drogas se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva.

Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria.

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a conduta, a priori, de tráfico de drogas, notadamente pela instrução com laudo provisório de constatação de substância entorpecente.

Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que deve ser resguardada, à vista de conduta que impõe severo combate ao ordenamento jurídico, pelo
transporte entre estados de elevada quantidade de entorpecente
, em nítido desvalor ao dever de cuidado objeto.

Esse agir, por si só, firmado no transporte de entorpecente de
quantidade superior a 20kg
,
denota capacidade
do agente na atividade
de reiteração
, portanto, em evidente mácula à ordem jurídica,
incompatível com a concessão de liberdade provisória
.

Ademais,
a instrução processual necessita ser preservada
,
para evitar o comprometimento da cadeia de custódia, tendo em vista a natureza da empreitada criminosa.

Soltos, não há garantias que agiriam de forma diferente, motivo pelo qual a ordem pública, aliada à garantia de instrução processual, faz da prisão imperativo prevalecente, devendo ser conservada, com a conversão em preventiva
.

Desta forma, assentes os custodiados em comportamentos reveladores de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdades, observarão eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada.

Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, resolvo
CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de WILDEGLAN ALVES SOARES, GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES.

Contudo, em relação às flagradas GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, as condições peculiares de gravidez e lactante autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, como se observa dos elementos indiciários e auto de exame de lesões corporais.

Logo, a substituição impera não apenas pela adequação abstrata ao disposto no art. 318 do CPP, mas em virtude de somar dois requisitos que impõe limitação pessoal não suprida pelo encarceramento.

Com isso, na forma do art. 318, incisos IV e V do CPP, substituo a prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR de GESSICA LOURRANY RODRIGUES DOS SANTOS e MELYSSA NAYARA SOARES TAVARES, devendo cumprir as seguintes condições:

(...)” [
destaquei
]

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
[1]
, aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte coletivo interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[3]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[4]
e entendimento sumulado desta Corte
[5]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o fato do paciente ser pai de crianças menores de 12 anos não determina sua colocação em regime de prisão domiciliar, pois restringiu-se a evidenciar a sua condição de genitor de criança, sem, no entanto, apresentar prova de sua imprescindibilidade nos cuidados do infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“ (...)

Tratam-se de 11 (onze) barras de erva seca prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e frutos. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 11,650 kg (onze quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas). Massa das barras: 1,062 kg/ 1,049 kg/ 1,057 kg/1,061 kg/1,060 kg/ 1,062 kg/ 1,059 kg/ 1,058 kg/ 1,056 kg/ 1,069 kg/ 1,057 kg;

2.2- Tratam-se de 07 (sete) barras de substância petrificada de coloração amarelada. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 7,500 kg (sete quilogramas e quinhentos gramas). Massa das barras: 1,085 kg/ 1,077 kg/ 1,050 kg/1,046 kg/1,072 kg/ 1,120 kg/ 1,050 kg;

2.3- Tratam-se de 02 (duas) barras de substância petrificada de coloração branca. Após pesagem, obteve-se uma massa total de 2,118 kg (dois quilogramas e cento e dezoito gramas). Massa das barras: 1,056 kg/ 1,062 kg.

As barras estavam embaladas em: saco plástico transparente, fita adesiva vermelha/marrom/transparente, filme PVC transparente e material emborrachado marrom. Juntamente com estes materiais de embalagens, foi observado presença de pó de café torrado.

Os materiais foram pesados em balanças de marca BALMAK modelo ELP-6/15/30 e modelo
BK 50.

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[4]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[5]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[6]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 27/03/2025